Tribunal: TJBA
Processo: 8077898-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077898-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES APELADO: MARIA DALVA LIMA DA SILVA Advogado(s):THIAGO RODRIGUES MARTINS CARVALHO, CAMILLY ERMELINA ROCHA DIAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8077898-95.2024.8.05.0001, ajuizada em face de MARIA DALVA LIMA DA SILVA, que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, com fundamento na descaracterização da mora em razão da abusividade de cláusulas contratuais, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante pleiteia a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecida a inexistência de mora por abusividade contratual previamente declarada, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito ou julgado improcedente; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão ou redução dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento judicial da abusividade de cláusulas contratuais no período de normalidade contratual, como a Tarifa de Registro, descaracteriza a mora e conduz à improcedência do pedido, com resolução de mérito, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1789508/MG), não sendo hipótese de extinção sem resolução de mérito. 4. A relação processual foi validamente constituída pelo comparecimento espontâneo da parte ré e apresentação de contestação, afastando-se a alegação de ausência de triangularização processual. 5. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e reflete a razoabilidade frente à complexidade do caso e à atuação do patrono da parte vencedora, sendo incabível sua exclusão ou redução por equidade, conforme entendimento do STJ no Tema 1.076. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A descaracterização da mora por abusividade contratual previamente reconhecida enseja a improcedência da ação de busca e apreensão, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 2. A constituição válida da relação processual afasta a alegação de ausência de triangularização como fundamento para afastar a condenação em honorários. 3. A fixação dos honorários advocatícios em percentual legal sobre o valor da causa, quando proporcional à complexidade da demanda, não comporta redução por equidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 485, IV, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1789508/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 06.05.2021; STJ, Tema 1.076. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04